Tribunal: STF
Processo: RE 1391328
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p.2): 



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE QUE CRIA LINHA DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS, LIGANDO A PRAÇA XV Á BAÍA DE SEPETIBA. VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES Competência privativa do Governador do Estado para exercer a direção superior da administração estadual, como previsto no artigo 145, II, da CERJ. De acordo com a Lei Estadual nº 2.804/1997, que dispõe sobre o regime de prestação do serviço público de transporte aquaviário de passageiros, cabe ao Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de Poder Concedente, criar por ato do Chefe do Poder Executivo as linhas de transporte do modal aquaviário. Na medida em que o Poder Executivo celebra os contratos de concessão na condição de Poder Concedente, não cabe ao Poder Legislativo legislar sobre especificidades do transporte público, notadamente a criação de uma nova linha social de transporte hidroviário urbano de passageiros - o que implicaria na obrigatoriedade de novo procedimento licitatório para prestação do novo serviço. Usurpação da competência constitucional do Chefe do Executivo. A despeito do seu escopo social, denota-se que o diploma legal objeto da presente representação padece de vício formal de iniciativa, tendo violado, a um só tempo, os artigos 7º, 112, § 1º, inciso II, alínea ‘d’, e 145, inciso VI, alínea ‘a’, todos da CERJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 61 § 1º, II, “e”, e 84, VI, “a”, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a lei declarada inconstitucional pelo acórdão recorrido não trata de qualquer matéria prevista no rol taxativo das matérias de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, constante do art. 61, da CF, o qual deve ser interpretado restritivamente. 



    Afirma-se que a norma institui política pública de transporte, como garantia de direitos sociais.



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 7). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de que compete ao ao Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos, conforme assentado na ADI 2.733/ES, da relatoria do Min. Eros Grau, DJ 03.02.2006, assim ementada: 




    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. ”



    Assim, a lei municipal, de iniciativa legislativa, que cria nova linha social de transporte hidroviário urbano de passageiros incorre em vício formal e viola o princípio da separação de poderes, ao interferir indevidamente na gestão de contrato administrativo celebrado com concessionária de serviço público, matéria que é reservada ao Executivo. 



    Destaco, nesse mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



     (ARE 1.154.488 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.11.2019)  



     DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015



    (ARE 1075713 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.8.2018) 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do  contrato  de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o  Executivo  na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente” 



    (ADI 2.733, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 03.02.2006). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente